Tribunal: STF
Processo: HC 251640
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pelo qual não conhecido o Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 1.961.496/RS (e-doc. 2).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente interpôs, no STJ, agravo regimental contra decisão colegiada proferida por aquele Tribunal no âmbito de agravo em recurso especial.



    3. O STJ não conheceu do recurso por ser incabível a interposição de agravo regimental contra acórdão, destacando se tratar de erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade e determinando a certificação do trânsito em julgado com baixa definitiva ao Tribunal de origem (e-doc. 2). Consulta ao sítio eletrônico do STJ revelou que, em cumprimento a essa determinação, certificou-se o trânsito em julgado em 31/03/2022. Inconformada, a defesa formalizou a presente impetração.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante argumenta, em síntese, que houve supressão do direito de recorrer da paciente, em contrariedade aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Narra que, após a certificação do trânsito em julgado do processo, houve a determinação de expedição de mandado de prisão pelo juízo de origem.  



    5. Requer, no âmbito liminar, a imediata suspensão dos efeitos do mandado de prisão expedido contra a paciente até o julgamento final da presente impetração. No mérito, requer a declaração de nulidade do trânsito em julgado do processo, garantindo-se à paciente o direito de recorrer da decisão proferida pelo STJ.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. O Superior Tribunal de Justiça, ao não conhecer do agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário nos embargos de declaração no agravo regimental no agravo em recurso especial, entendeu inviável o conhecimento da irresignação, uma vez que interposto agravo regimental contra decisão colegiada. Eis os fundamentos lançados:  



    “Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno somente é cabível contra decisões monocráticas.



    Confira-se:



    Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.



    Nesta Corte Superior de Justiça, o referido recurso está disciplinado nos arts. 258 e 259 do Regimento Interno, in verbis:



    Do Agravo Regimental em Matéria Penal



    Art. 258. A parte que se considerar agravada por decisão do Presidente da Corte Especial, de Seção, de Turma ou de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de ‘habeas corpus’ e recurso ordinário em ‘habeas corpus’, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.



    § 1º O órgão do Tribunal competente para conhecer do agravo é o que seria competente para o julgamento do pedido ou recurso.



    § 2º Não cabe agravo regimental da decisão do relator que der provimento a agravo de instrumento, para determinar a subida de recurso não admitido.



    § 3º O agravo regimental será submetido ao prolator da decisão, que poderá reconsiderá-la ou submeter o agravo ao julgamento da Corte Especial, da Seção ou da Turma, conforme o caso, computando-se também o seu voto.



    § 4º Se a decisão agravada for do Presidente da Corte Especial ou da Seção, o julgamento será presidido por seu substituto, que votará no caso de empate.



    Do Agravo Interno



    Art. 259. Contra decisão proferida por Ministro caberá agravo interno para que o respectivo órgão colegiado sobre ela se pronuncie, confirmando-a reformando-a.



    § 1º O órgão do Tribunal competente para conhecer do agravo é o que seria competente para o julgamento do pedido ou recurso.



    § 2º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.



    § 3º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de quinze dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.



    § 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa.



    § 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.



    § 6º O agravo interno será submetido ao prolator da decisão, que poderá reconsiderá-la ou submeter o agravo ao julgamento da Corte Especial, da Seção ou da Turma, conforme o caso, computando-se também o seu voto.



    § 7º Se a decisão agravada for do Presidente da Corte Especial ou da Seção, o julgamento será presidido por seu substituto, que votará no caso de empate.



    Da leitura dos referidos dispositivos, verifica-se que é incabível a interposição de agravo regimental contra acórdão, tratando-se de erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.” (e-doc. 2, p. 2-3).  



    7. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal. Destaco, nessa linha:  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Competência do STJ. Súmula 182 do STJ. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, salvo em caso de abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não verifico no presente caso. Precedentes. 4 Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 215.446-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes. 4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis. 5. Inviável o manejo do habeas corpus para o afastamento de qualificadoras, pois imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 216.511-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).  



    8. A par desse aspecto, o que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser incabível agravo regimental contra decisão colegiada, por ausência de previsão legal. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Agravo regimental contra acórdão do Plenário. Não cabimento. Erro grosseiro. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe agravo regimental contra julgado prolatado por órgão colegiado (art. 317 do RISTF). 2. Impossibilidade de conversão do agravo regimental em embargos de declaração, dada a existência de erro grosseiro. 3. Agravo regimental do qual não se conhece.”



    (RE nº 607.642-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 21/12/2020, p. 1º/03/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme quanto ao não cabimento de agravo regimental contra decisão Colegiada. 2. Agravo não conhecido.”



    (Pet nº 9.663-AgR-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E CONSEQUENTE BAIXA AO ARQUIVO. I - É incabível a interposição de agravo regimental contra acórdão, seja do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer uma de suas Turmas. II - Os argumentos constantes do recurso buscam, apenas, exprimir o inconformismo, da defesa, com o resultado do julgamento colegiado, o que é inviável nesta via recursal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a ‘[...] utilização sucessiva de recursos incabíveis –, constitui fim que desqualifica o comportamento processual da parte recorrente e que autoriza, em consequência, a imediata certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão consubstanciador do respectivo julgamento’ (HC 147.469-ED-AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 28/6/2019). III - Agravo não conhecido. IV Determinação de certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão, e, consequentemente, que estes autos sejam arquivados.”



    (RHC nº 232.971-AgR-AgR/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 29/04/2024, p. 06/05/2024; grifos nossos).  



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator